Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-44.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO NEGATIVAÇÃO DO NOME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A multa cominatória independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, conforme art. 537, do CPC.

2. A multa deve ser arbitrada de modo razoável e proporcional em relação à obrigação que se pretende ver cumprida, de modo a possuir um caráter coercitivo e servir como obstáculo ao descumprimento de uma obrigação.

3. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do CPC.

4. Recurso não provido.